Tribunal: TJDFT
Processo: 0720311-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DEMARCAÇÃO. LITISCONSÓRCIO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. DIVISÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar se os advogados de todos os confinantes, na ação de demarcação, têm a legítima pretensão ao crédito decorrente de honorários de advogado.
2. Na hipótese em que o agravo interno se impõe contra a própria pretensão do agravo de instrumento e, estando o presente processo apto a ser julgado, em observância ao princípio da economia processual e da razoável duração do processo, deve ser o mérito do agravo, desde logo, submetido a julgamento.
3. A ação de demarcação tem como finalidade principal a definição dos limites territoriais entre bens imóveis e deve ser proposta com a observância das regras previstas no art. 574, e seguintes, do CPC.
4. A propositura da demanda tem como um dos requisitos a inclusão, na relação jurídica processual, de todos os confinantes da linha demarcada, nos termos da regra do art. 574 do CPC. 4.1. Assim, todos os confinantes são litisconsortes passivos necessários e devem ser citados, independentemente de terem sido inicialmente mencionados pelo autor na petição inicial.
5. No caso, os litisconsortes passivos integram a relação jurídica processual e ofereceram defesa, mesmo que por meio de negativa geral. Por isso a montante dos honorários devidos deve ser repartido entre todas as partes.
6. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno não conhecido.